Tribunal: TJDFT
Processo: 0703501-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703501-60.2021.8.07.0018 RECORRENTE: M. A. F., NAYARA MENEZES ARAUJO, PAULO HENRIQUE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO, OMISSÃO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. 1. Em caso de imputação de conduta omissiva do Estado, sua responsabilidade deve ser aferida com base na teoria da culpa administrativa ou culpa anônima do serviço público, de acordo com a qual se deve averiguar se o serviço público não funcionou, funcionou mal ou funcionou com atraso, acarretando dano direto e imediato à parte. 2. Mesmo sob a ótica da responsabilidade objetiva, diante da alegação de que os profissionais da saúde, agentes do Estado, teriam agido com negligência ou imprudência, deve ser demonstrada a prática de conduta lesiva e o nexo causal entre a ação e o resultado danoso. 3. Não há que se falar em omissão ou negligência do Estado quando a prova documental e a perícia simplificada produzida permite concluir que os médicos da rede pública de saúde prestaram todo atendimento necessário ao autor, em conformidade com o quadro clínico apresentado, encaminhando-o, em tempo hábil previsto para o diagnóstico, a médico especialista, tendo a família do paciente optado pelo tratamento em outra unidade da federação. 4. Não havendo comprovação de conduta omissiva ou culposa do Estado, nem do nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado e os danos narrados pela parte autora, não há que se falar em responsabilidade civil, tampouco em dever de indenizar. 5. Apelação do réu conhecida e provida. Apelação dos autores prejudicada. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 3o e 7o, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), bem como 186, 927 e 944, todos do Código Civil, apontando que nenhum dos atendimentos realizados na rede hospitalar foram corretos e que o suporte prestado foi insuficiente. Sustenta o diagnóstico oncológico tardio contribuiu para a progressão da doença. Conclui que o recorrido deve ser civilmente responsabilizado. Invoca dissenso pretoriano sobre a matéria, colacionando ementa de julgado do TJDFT como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 37, §§ 3o e 6o, e 196, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, em caso análogo, a Corte Superior se manifestou no seguinte sentido: “O eg. Tribunal a quo consigna, mediante a análise dos elementos probatórios dos autos, que foi comprovado o nexo de causalidade e a configuração de conduta negligente por parte do hospital recorrente, a qual contribuiu para com a morte da esposa/mãe dos recorridos. A reforma do acórdão recorrido, nestes temas, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório” (AgInt no AREsp n. 2.342.444/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial. Em primeiro lugar, pois, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em segundo lugar, porquanto segue em vigor o enunciado 13 da Súmula do STJ: “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.232.694/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece ser admitido quanto à aventada ofensa dos artigos 37 e 196, ambos da CF, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009